Tribunal: TJSP
Processo: 1026988-76.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Concurso público – Polícia militar – Caso em que a exclusão do autor do concurso foi motivada pela comissão do concurso – Autor que teve aplicada contra si penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, há mais de 8 anos – Foi aprovado, no entanto, para trabalhar como motorista de aplicativos e tinha avaliação favorável – Irmã que se envolveu com drogas e foi presa, mas não

Ementa:
Concurso público – Polícia militar – Caso em que a exclusão do autor do concurso foi motivada pela comissão do concurso – Autor que teve aplicada contra si penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, há mais de 8 anos – Foi aprovado, no entanto, para trabalhar como motorista de aplicativos e tinha avaliação favorável – Irmã que se envolveu com drogas e foi presa, mas não tem mais contato com ela – Pena que não pode passar da pessoa do condenado – Advertência quando servia o exército, por curtir no Facebook uma piada relativa ao oficiais – Verificação de inúmeros militares que declararam que ele realizava um ótimo trabalho e não havia nada que o desabonasse – Autor que participou de cursos de segurança privada, de pacificação em favela, de cursos ligados à saúde pública – Fatos apurados que não indicam que seria razoável ou proporcional ele ser afastado do certame – Ato administrativo declarado nulo – Prosseguimento no concurso – Recurso parcialmente provido.